Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, diante do não recolhimento de custas processuais para realização de nova diligência.
III. Razões de decidir
3. A intimação eletrônica, prevista no art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006, tem natureza de intimação pessoal, dispensando outro meio de comunicação para a prática do ato. A parte apelante encontra-se cadastrada como “parceira para expedição eletrônica” e recebe todas as intimações via PJe, o que torna válida a comunicação que advertiu sobre a necessidade de recolhimento das custas.
4. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT reforça que a comunicação eletrônica substitui a publicação oficial, legitimando a cientificação da parte para adotar as providências necessárias ao andamento da ação. A alegação de ausência de intimação pessoal não encontra respaldo normativo.
5. O art. 82 do CPC impõe às partes o dever de antecipar o pagamento das despesas dos atos que requerem. A ausência de recolhimento das custas para nova diligência impede a realização do ato indispensável à formação da relação processual, uma vez que o veículo não foi localizado e não houve citação da parte ré.
6. O descumprimento do comando judicial caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Precedentes do TJDFT confirmam esse entendimento, reconhecendo que a falta de recolhimento de custas inviabiliza o prosseguimento de ações de busca e apreensão.
7. A prévia intimação eletrônica, acompanhada de advertência clara quanto às consequências, torna desnecessária nova intimação pessoal para viabilizar o recolhimento das custas diligenciais, pois o sistema eletrônico equipara-se à comunicação pessoal para todos os efeitos legais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995079, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975098, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26.02.2025.